Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019132-82.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES - CPF: 910.358.211-68 (ADVOGADO), GELSON PAULINO - CPF: 087.420.569-77 (IMPETRANTE), Juiz De Direito da Comarca de Guarantã do Norte (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), GELSON PAULINO - CPF: 087.420.569-77 (PACIENTE), CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DEUZAMAR FERREIRA NUNES - CPF: 910.358.211-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – ENUNCIADOS N. 6 E 43 DO TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a revogação da prisão preventiva quando amparada nos requisitos legais exigidos e fundamentada de forma idônea, com base em elementos concretos.

Discussões acerca da negativa de autoria são incompatíveis com a
estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).

O risco efetivo de reiteração delituosa é fundamento idôneo e apto a embasar a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (Enunciado n. 6, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gelson Paulino
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 28.11.2019, pela suposta prática dos delitos de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03).

Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar; que não há provas acerca da autoria do delito de receptação, uma vez que não tinha como o paciente saber da procedência ilícita do bem; e ‘quanto as imputações referentes ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, art. 12 da Lei 10.826/2003, na hipótese de sobrevir eventual condenação, frise-se este é punível com pena de detenção’ (p. 7, Id. 28425562).

Argumenta que não é possível usar como fundamento para a constrição cautelar do beneficiário a existência de condenação anterior, posto que nesta foi fixado regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Ademais, alega que em caso de eventual condenação, não será aplicado regime prisional fechado, de modo que a prisão preventiva se mostra desproporcional no presente caso.

Em vista disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-lhe medidas cautelares diversas da prisão, caso necessário, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 28425562). (...)”
– p. 57.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 28719495).

As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 29297492).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 29920490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020